Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711927-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE VANESSA LARSAO LUGLI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE VANESSA LARSAO LUGLI contra decisão de ID 188152775 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que rejeitou a impugnação apresentada. Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 57357420, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 57718190. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 57718195 demonstra o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 7.104,03, além de a parte residir em área nobre do Distrito Federal. Ainda que se comprove a existência de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.048,03, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento das custas recursais (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil), sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora